Tribunal: TCU
Processo: 005.181/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; retirar a chancela de sigiloso, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao denunciante e ao Hospital Central do Exército/Comando do Exército. 1. Processo TC- Processo 005.181/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 009.991/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.8. Representação legal: Willian Otero da Presa Machado (OAB/RJ 171.124) e Geraldo Kautzner Marques (OAB/RJ 76.166). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.